Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRLV FALSIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 297, do Código Penal (falsificação de documento público) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a plausibilidade da alegação defensiva de desconhecimento da falsidade do documento.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento público, ante o depoimento judicial das testemunhas, além do laudo pericial, mantém-se a sentença condenatória.
4. Não há falar em ausência de dolo se o conjunto probatório é firme no sentido de que o acusado tinha plena ciência da falsidade do documento em questão.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.